Tribunal: CARF
Processo: 10650.901214/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901214/2010-84
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.090 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
CREDITAMENTO
DOBRE
DEPRECIAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Poderão se descontados créditos calculados sobre encargos de depreciação em
relação às máquinas e aos equipamentos utilizados no processo produtivo,
incluídos aqueles das salas de controle, além das unidades de abastecimento e
tratamento de água e de energia elétrica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901214/2010-84
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.901214/2010-84

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 603 a 626 / 783 a 794), e pelo contribuinte (fls. 889 a 920) contra o
Acórdão 3201-003.571, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 571 a 590), integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.518, do contribuinte (fls. 768
a 772):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego
direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade
em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou
implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos
da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo
produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente
aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens
relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO. ÁGUA E ENERGIA
ELÉTRICA.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados em etapas
pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda, incluindo-se salas
de controle e monitoramento do processo produtivo, conforme disciplinado pela
Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004).
Mantêm-se os créditos com encargos de depreciação dos bens imobilizados utilizados
em unidades de abastecimento e tratamento de água e de energia elétrica na atividade
mineradora por serem essenciais e pertinentes ao processo produtivo.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPRECIAÇÃO.
A aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados no processo
produtivo de bens destinados à venda, não permite a tomada do crédito das
Contribuições, o que somente é permitido quanto aos encargos de depreciação, e
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.901214/2010-84

Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao
valor do bem.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31, LEI No
10.865/2004.
Vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquiridos antes de
30 de abril de 2004. Disposição expressa do art. 31 da Lei no 10.865/2004.
Acórdão de Embargos:
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas essenciais à produção e à
fabricação de produtos destinados à venda, conforme disciplinado pela Secretaria da
Receita Federal em sua legislação (IN SRF no 457/2004). Mantêm-se os créditos com
encargos de depreciação de tanques de água ou outras substâncias utilizados ou ligados
a equipamentos industriais, bem como de aparelhos de ar condicionados e monitores de
vídeo instalados em salas de controle ou monitoramento do processo produtivo e
destinados a tal fim.
Os itens abordados no Acórdão de Embargos estão nele listados da seguinte
forma – lista esta extraída do Relatório (fls. 413) da Diligência determinada na Resolução no
3202-000.106 (fls. 312 a 320), itens cuja aplicação é detalhadamente demonstrada no Anexo V
do Laudo Técnico solicitado (fls. 373 a 397):
1) Armários em aço e madeira, estante metálica (utilizados para: guardar
pertences pessoais do empregados, manuais, relatórios, vestuário, etc.);
2) Poltronas, cadeiras (usadas pelos trabalhadores e visitantes das seções);
3) Mesas, painel frontal para mesa, gaveteiro (usados nas tarefas rotineiras das
unidades);
4) Aparelho de ar condicionado, central de ar condicionado (utilizados para
resfriar o ambiente, protegendo pessoas e equipamentos ou ambos);
5) Aparelho de ar condicionado frontal (para refrigerar cabine da caminhão);
6) Serviço de montagem de ar condicionado (aplicado na instalação de ar
condicionado na planta industrial);
7) Software de comunicação e licença de software MS Office (programas
instalados em computador da unidade);
8) Tanque de água fresca, fabricado em fibra (destinado à armazenagem de
água);
9) Tanque 2.000 x 2.000 capacidade 5 m3 (destinado à armazenagem de
água);
10) Reservatório de 2.000 litros (destinado à armazenagem de substância que
atua no sistema de resfriamento de água);
11) Estudo estabilidade Face Sul do PIT da Mina (estudo da estabilidade das
bancadas da mina);
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.901214/2010-84

12) Rádios fixos e portáteis, conjunto de rádios, rádio VHF, 4 canais (viabiliza
a comunicação entre os operadores);
13) Sistema de alta voz com corneta (utilizado na comunicação dos operadores
da unidade).
14) Transmissor - Mod T60/3 - Série 11035 (controle remoto da ponte rolante);
15) Motosserras (para cortar eletrodos utilizados na unidade);
16) TV/Monitor LCD Fiat de 20", Marca LG (para monitorar equipamentos
durante o processo produtivo);
17) Detector de radiação G606/650 (separador magnético - escória produto) /
Glosa revertida pela própria Fiscalização, como resultado da diligência;
A Turma a quo reverteu as glosas dos Itens 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15 e 16.
A PGFN também opôs Embargos de Declaração (fls. 592 e 593 / 774 a 776),
que foram rejeitados (fls. 596 a 601 / 779 a 781).
No seu primeiro Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 689 a
693), a PGFN contesta, em caráter geral, a adoção, para fins de creditamento na apuração
PIS/Cofins não cumulativas, de um conceito de insumo demasiado amplo, sendo mais específico
em relação a: (i) GLP e Óleo Diesel; (ii) encargos de depreciação de máquinas e equipamento do
centro de custo AGU (abastecimento e tratamento de água) e ENE (subestação de energia
elétrica) e (iii) Móveis e equipamentos alocados em centro de custos produtivos (quanto aos
móveis, como já visto, foram mantidas as glosas na apreciação dos Embargos de Declaração).
No segundo Recurso Especial, contra o Acórdão de Embargos, ao qual também
foi dado seguimento (fls. 798 a 803), mesmo à vista do decidido pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, defende serem cabíveis as glosas dos créditos reconhecidos, pois relativos a
despesas secundárias ao processo produtivo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 709 a 740 / 810 a 833).
Ao seu Recurso Especial, foi dado seguimento parcial (fls. 1.049 a 1.061),
apenas em relação aos créditos apropriados sobre: (i) Encargos de depreciação dos rádios de
comunicação; (ii) Encargos de depreciação de software; (iii) Encargos decorrentes de estudos
relacionados à mina.
A PGFN também apresentou Contrarrazões (fls. 1.067 a 1.073)
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.901214/2010-84

REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
que versa sobre despesas com bens e serviços nas atividades de lavra, extração e produção de
nióbio.
Concordo com a reversão de todas as glosas feitas pela Turma a quo, mesmo as
não abordadas no Acórdão de Embargos e contestadas no primeiro Recurso Especial da PGFN,
quais sejam:
- GLP e Óleo Combustível – Utilizados nos fornos da produção;
- Centro de Custo AGU – Abastecimento e Tratamento de Água – São
instalados nas plantas industriais ou próximos a elas e utilizados para tratar, medir, bombear e
reaproveitar a água, que circula entre as plantas e as barragens. Essa água, imprópria para o
consumo, serve às diversas necessidades das plantas industriais.
- Centro de Custo ENE – Subestação energia elétrica – São equipamentos que
recebem a energia elétrica da rede pública de alta tensão, adapta-a às necessidades de toda a
empresa e a redistribui. Constituem, portanto, a subestação de energia elétrica.
Mantidas as glosas explicitadas no julgamento dos Embargos de Declaração –
à exceção dos móveis, contra o que o contribuinte nem se insurgiu, ao meu juízo, resta então
discutir somente o contestado no Recurso Especial do contribuinte.
- O software de comunicação SIEMENS, conforme Laudo Técnico (fls. 388 e
389), “controla a atividade dos equipamentos e os organiza funcionalmente no processo
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.090 - CSRF/3a Turma
Processo no 10650.901214/2010-84

produtivo”, e o MICROSOFT OFFICE (fls. 375) “contém ferramentas e programa
indispensáveis ao trabalho, a comunicação e a organização de dados trocados e obtidos no
processo produtivo”;
- Os rádios e aparelhos de comunicação são necessários ao processo produtivo,
que vem desde as minas;
- Os estudos da estabilidade das bancadas da mina são mais que relevantes para
a segurança.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e dar provimento ao interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital